Tribunal: TJDFT
Processo: 0713081-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713081-37.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DOMINIO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O DOMÍNIO ENGENHARIA S.A. interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 45329824. Neste contexto, dê-se vista a Embargada COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator